Tribunal: TJMT
Processo: 1022868-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022868-06.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (AGRAVADO), MELISSA DE CARVALHO TONSIC - CPF: 631.681.971-49 (AGRAVADO), MELANIE DE CARVALHO TONSIC - CPF: 667.046.001-59 (AGRAVADO), JONATHAN DE CARVALHO TONSIC - CPF: 715.780.051-91 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989.

IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença de n. 0007945-61.2014.8.11.0003, manejada por
CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC
e
OUTRO(S),
homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Para tanto, o agravante afirma que, além de o Recurso Especial interposto em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 007708-65.2016.8.11.0000 estar pendente de julgamento, está em processamento no Superior Tribunal de Justiça o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – com questão submetida à julgamento: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, questão esta que foi alegada naquele recurso, além da sua ilegitimidade ativa, e, portanto, enseja a imediata suspensão da demanda executiva.

Sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que são inaplicáveis juros remuneratórios, na medida em que a sentença exequenda nada dispôs acerca da incidência de tais encargos. Alega, aliás, que há decisão firmada pelo STJ em repetitivo (Recurso Especial n. 1.392.245-DF), onde foi firmada a tese de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa.

Milita, caso não seja acolhida esta tese, pela impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios de meses posteriores a fevereiro de 1989, pois os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao referido mês e ano constituem pedido autônomo e tem causa de pedir independente, apontando decisões do STJ no sentido de que os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês do expurgo (fevereiro de 1989), sob pena de ofensa à coisa julgada.

Aduz, ainda, que a incidência dos juros remuneratórios, caso seja considerada a sua aplicabilidade, deve ser limitada até o encerramento da conta poupança, sendo inadmissível que tais encargos sejam calculados por prazo que se projete além da data de encerramento da conta bancária do poupador.

Por fim, alega que a decisão recorrida endossou cálculo de honorários não presente para a liquidação, sendo este mais um motivo para a suspensão do
decisum
objurgado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido em sede de juízo positivo de retratação, nos termos da decisão monocrática de id. 158380689.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 158382187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que homologou o laudo pericial apresentado pelo
expert
nos autos da liquidação de sentença originária.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, não se aplica ao caso concreto, na medida em que, em trâmite justamente a liquidação de sentença.

O aludido tema, no máximo, fixaria a tese de que não há necessidade de liquidação, medida mais ampla, que,
a fortiori
, beneficia o próprio agravante.

Assim, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

De outra feita, não há notícias de que ao recurso interposto em face do Recurso de Agravo de Instrumento n. 007708-65.2016.8.11.0000 foi concedido efeito suspensivo, não havendo que se falar, portanto, em suspensão da demanda executiva pelo simples fato da parte ter interposto recurso à instância
ad quem
questionando a sua ilegitimidade passiva.

Não bastasse, o agravante é sucessor do Banco Bamerindus S/A e, portanto, possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

Quanto ao alegado excesso de execução pela incidência de juros remuneratórios, o STJ decidiu que é possível a sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título exequendo, como é o caso dos autos.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo da ACP n. 583.00.1993.808239-4:

“
Pelo exposto, julgo procedente a ação para

condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989,
computados juros
e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor
”.

A propósito:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...). 1. Consoante entendimento desta C. Corte, os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios(...).”
(AgRg no Ag (00)00000-0000/RS, MIN. RAUL ARAÚJO FILHO, QUARTA TURMA, DJe 18/06/2010) (g.n.)

Em relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no AgInt no REsp 1.893.509/PR no seguinte sentido: “
O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada
”.

Por oportuno, confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1. Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução. Precedentes. 2. Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Assim, conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989.

De outra feita, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso, como no caso concreto. (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar a incidência dos juros remuneratórios ao mês de janeiro de 1989.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023